Tribunal: TJPA
Processo: 0839308-81.2021.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0839308-81.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: EDUARDO RAMOS PAMPOLHA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PÚBLICO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PERTINENTE AO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE Nº 954/STF. REITERADA
DECISÃO DO STF SOBRE SUA APLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, ante a incidência da tese jurídica vinculante nº 954 de ausência de repercussão geral do STF.

2.
Decisões anteriores
. A sentença julgou
procedente
a
ação ordinária
para determinar
a
implementação da progressão funcional horizontal
, bem como
o

pagamento dos valores retroativos a serem calculados
no cumprimento da sentença, respeitado prazo
prescricional
de cinco anteriores à propositura da ação
.

A
remessa necessária
,

a

apelação

e os embargos de declaração
foram conhecidos
, sendo
, porém, mantida
a
decisão de
primeiro grau
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão em discussão consiste em saber
se
o
j
uízo de
confo
r
midade
que
resultou na negativa
de seguimento
ao recurso extraordinário,
ao
com base no
Tema 954
do STF
,

de fato, se aplica ao caso em exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Matéria infraconstitucional. O Município de Belém, em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos aptos para infirmar a decisão impugnada, mas apenas a repristinação de argumentos que, inclusive, corroboram a conclusão adotada, pela natureza infraconstitucional da matéria relativa aos requisitos legais de enquadramento e progressão funcional de servidor público municipal, objeto da lide.

5. Em casos semelhantes ao ora analisado, como, por exemplo, no processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301, em que os autos haviam sido encaminhados ao STF para análise do agravo do art. 1.042 do CPC interposto contra a não admissão do recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade, o processo foi devolvido a esta Corte com a determinação de aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (Tema nº 954/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo interno conhecido e não provido, com advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator.

Tese de julgamento: “A questão jurídica relativa ao direito à progressão funcional de servidor público municipal é de matéria
infraconstitucional, não possuindo repercussão geral, nos moldes do decidido no ARE nº 1.048.686 (Tema nº 954/STF)”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.021 e 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.048.686 (Tema nº 954/STF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 3ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (22 a 29 de janeiro de 2025),

por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em recurso e
xtraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente)
. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID nº
20
.
710
.
465
) interposto com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário (ID nº
19
.
970
.
510
), baseada na ausência de repercussão geral determinada pelo Supremo Tribunal Federal na tese jurídica vinculante nº 954.

Alegou a parte recorrente, em resumo, o cabimento do recurso extraordinário interposto
,
pois
a
duplicidade de remuneração pelo mesmo critério viola a constituição federal e a

legislação pertinente à remuneração dos servidores públicos
;

Que, n
o caso, é inconteste que a parte
a
utora já recebe a parcela de triênio, cujo critério de

apuração é justamente o interstício de tempo no serviço público, de modo que faz jus a 5% a cada

período de 3 anos
;

Q
ue
ao deferir a parcela de progressão sem qualquer prova de

atendimento aos seus requisitos, o

acórdão o
fez adotando como critério apenas o

interstício de 3 anos na função pública, o que é ilegal e inconstitucional
;

E que a decisão recorrida, ao contrário do
compreendido
, viola
legislação federal no tocante ao ônus da prova.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº
21
.
608
.
097
).

Sem retratação, determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte (Fazenda Pública) isenta de custas, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Analisando as razões recursais e detido cotejo com os fundamentos da decisão recorrida, observo que o Município de Belém não logrou êxito em infirmar a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, pela ausência de repercussão geral, quando do enfrentamento de situação análoga de alegação de violação ao texto constitucional quanto ao direito
a
enquadramento e progressão funcional de servidor público, consoante se observa do próprio trecho da decisão recorrida:

“
À luz do exposto, a
ratio

decidendi
do julgado acima reproduzido amolda-se a contento ao caso ora em exame, devendo, portanto, ser aplicada a tese que dele se originou:

‘
Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público.
’
(Tema 954/STF).

Em adendo, cinte-se, ainda, aplicação do Tema 954/STF no ARE 1405794/PA, de relatoria da Ministra Rosa Weber, então presidente do STF, julgamento publicado em 19/10/2022.

Ao apreciar acordão desta corte assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve a sentença de origem que reconheceu o direito da autora à progressão funcional por antiguidade.

2 – A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos com o efetivo exercício no Município de Belém (Artigos 10, § 4º da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, que dispõem sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 – A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 – Agravo interno conhecido e improvido

Sua Excelência, entre os argumentos utilizados para
improver
o agravo, disse que:

‘
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1048686 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 954), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/09/2017.

Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
’
”

Com efeito, o Município de Belém, em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos suficientes e aptos para impugnar especificamente a decisão guerreada, não apresentando qualquer distinção, mas apenas a repristinação de argumentos que, inclusive, corroboram a conclusão adotada, pela natureza infraconstitucional da matéria relativa às provas e requisitos de enquadramento e progressão funcional de servidor público municipal, objeto da lide.

Importante consignar que, em casos semelhantes ao ora analisado, como, por exemplo, no processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301, em que os autos haviam sido encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo do art. 1.042 do CPC interposto contra a não admissão do recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade, o processo foi devolvido a esta Corte com a determinação de aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (tema 954).

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Por todo o exposto,
voto pelo
des
provimento do recurso
, em virtude de não haver distinção que afaste a incidência da tese de ausência de repercussão geral apontada na decisão recorrida.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará
- Relator

Belém, 29/01/2025